Tribunal: TJES
Processo: 0000990-97.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000990-97.2021.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE MOREIRA GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES DEMONSTRADA. VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. PRECEDENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE. RÉU REINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DA POSSE DE ARMA. RECONHECIDA EM SENTENÇA. APELO DESPROVIDO.

1.
Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, deve ser mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei de Tóxicos, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

2.
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na prisão do réu, desde que harmônicos com o contexto probatório, e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação. Precedente
do STJ.

3.
Não procede o pleito de desclassificação da conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei de Tóxicos, para aquela prevista no artigo 28 da mesma Lei, se a prova dos autos demonstra que o réu praticava o tráfico de drogas, e não era mero usuário.

4
.
Sobre a minorante do tráfico privilegiado, a

jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de
não ser aplicável a causa de diminuição de pena, àqueles portadores de maus antecedentes, ou aos reincidentes.
Nessa medida, considerando que
o apelante
possui
condenaç
ões
transitada
s
em julgado pela prática de crime
s
da Lei de Armas,
roubo e receptação (Id. 5404428)
,
não há como acolher o pleito de
aplicação da benesse

prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

5.
O
Magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea,
quando da condenação do apelante nas iras do art. 12 da Lei 10.826/03, consignando a impossibilidade de redução da pena-base para aquém do mínimo legal,
a teor da previsão da Súmula 231 do STJ.

6
.

Recurso

im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000990-97.2021.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE MOREIRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PEDRO HENRIQUE MOREIRA GONÇALVES
,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guaçuí (fls. 161/166), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343//06)
, e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 1
2
da Lei 10.826/03),
à pena total de 05 (cinco) anos de reclusão, e 01 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Narra a peça acusatória, em síntese, que no dia 21/10/2021, por volta das 17 h, na Rua Carlos Spala, em frente a casa nº 199, no Bairro São Miguel, em Guaçuí/ES, o ora apelante foi flagrado por policiais militares, na posse de 01 (um) papelote de cocaína, 01 (um) comprimido de
ecstasy
e 02 (duas) buchas de maconha.

Na ocasião, os agentes foram autorizados a realizar revista na residência do apelante, que ficava próxima ao local da abordagem, e lá apreenderam 01 (uma) arma de fogo, municiada, com 06 (seis) cartuchos, e outras 04 (quatro) munições avulsas.

No interior da casa também foi arrecadada uma caixa de papelão, contendo a quantia de R$ 3.613,65 (três mil, seiscentos e treze reais e sessenta e cinco centavos), 01 (uma) folha de papel contendo anotações contábeis, e 01 (um) comprimido de
ecstasy.

A defesa sustenta, em suma, a insuficiência de provas acerca da mercancia de drogas, requerendo a absolvição, ou a desclassificação para o crime de posse de drogas para uso próprio.

Co
m relação ao pedido absolutório,
não vejo como prover o recurso, já que a
materialidade
delitiva, de ambos os crimes, restou comprovada pelo auto de apreensão (fls. 23), autos de constatação de substância entorpecente (fl. 24) e de eficiência de arma de fogo (fl. 25), bem como pelos laudos de exame de arma e material (fls. 146/147), e toxicológico (fls. 148/149).

A
autoria
também restou demonstrada, pelas declarações dos soldados Larissa Pires e Daniel de Almeida, prestados na fase extrajudicial, e ratificados em juízo (fls. 05/06 e mídias de fls. 129 e 136), relatando que o apelante foi surpreendido na posse de drogas, arma de fogo, munições e expressiva quantia de dinheiro em espécie, além de
“
papel contendo informações de controle de caixa”
, em local que é conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes.

Outrossim, é entendimento assente na jurisprudência que as palavras dos policiais merecem credibilidade, mormente quando são uníssonas, sobre o modo como foram apreendidas as drogas.

Nesse sentido, cito precedentes do STJ:

“(...)
4.
S
egundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(...).” (
STJ;
AgRg-HC 815.812; Proc. 2023/0121416-9; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca;
Julg. 16/05/2023
; DJE 22/05/2023) (grifo acrescido).

“(...)
de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito”
(AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013),
assim como no caso em apreço.
(...).” (
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.295.406/TO, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
julgado em 18/4/2023
, DJe de 24/4/2023) (grifo acrescido).

Em verdade, não há provas, nos autos, no sentido de que os milicianos almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos corroborados pelos outros elementos de prova.

Portanto,
resta defeso acolher
o pedido de absolvição.

De igual forma, diante das circunstâncias do caso concreto,
não há como acolher a tese desclassificatória
.

Isso porque, os elementos probatórios (orais e documentais)
afastam
a alegação de que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao uso pessoal do apelante, sendo oportuno anotar que a prova da destinação da droga para consumo pessoal, incumbe à defesa (art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda que assim não o fosse, a condição de dependente de drogas é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico, sendo muito comum que o usuário trafique para sustentar o próprio vício.

Avançando, registro que, sobre a
minorante do tráfico privilegiado,
a jurisprudência das Cortes Superiores, se sedimentou no sentido de não ser aplicável a causa de diminuição de pena, àqueles portadores de maus antecedentes, ou aos reincidentes.

Cito precedente do STJ:

“(...) "No caso dos autos, a reincidência da agravante justifica concretamente o indeferimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.434/2006, pois o réu reincidente não pode beneficiar-se com a benesse referenciada, uma vez que tal circunstância evidencia a dedicação a atividades criminosas. (...) Ainda, no ponto, "o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. Precedentes. (...) Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no AREsp n. 1.979.138/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 25/4/2023,
DJe de 28/4/2023).

Nessa medida, considerando que o apelante possui condenações transitadas em julgado, pela prática de crimes da Lei de Armas, roubo e receptação (Id. 5404428), não há como acolher o pleito de aplicação da benesse,

prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Por fim, verifico que o Magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, quando da condenação do apelante nas iras do art. 12 da Lei 10.826/03, consignando a impossibilidade de redução da pena-base para aquém do mínimo legal, a teor da previsão da Súmula 231 do STJ.

Firmado em todo o exposto, em consonância com o entendimento da Procuradoria de Justiça (Id. 3916750),
CONHEÇO E

NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.